Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A questão atinente à exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à embargante não fora enfrentada.
3. Deve ser suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos pelo embargante em virtude de sua sucumbência, porquanto beneficiário da justiça gratuita.
4. Recurso conhecido e provido.